Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707994-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Matéria que não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença e tampouco apreciada na decisão recorrida configura inovação recursal, a obstar o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823 - Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), a legitimidade extraordinária do sindicato contempla a defesa em juízo dos direitos ou interesses dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. 3. Os dados dos credores consignados nos autos de origem, consistentes no número do CPF, matrícula e data de admissão, mostram suficientes a embasar o cumprimento de sentença, na medida em que permitem aferir a vinculação funcional de cada um e a regularidade do crédito perseguido. 4. A partir da revisão do encadeamento dos atos processuais no cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato, conclui-se que a aplicação do Tema no 880 da sistemática dos repetitivos foi considerada para o caso do título judicial exequendo pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, rechaçando-se o distinguishing pretendido (AREsp no 1.333.382/DF). Dessa maneira, não há como estabelecer raciocínio diverso para o caso presente, ainda que se trate de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo Sindicato. 5. A execução coletiva da sentença promovida pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF). Nesse descortino, observando-se os marcos temporais, não há que se falar em pronúncia da prescrição do presente cumprimento individual de sentença coletiva. 6. O Decreto no 21.678/00 assegurou o restabelecimento do auxílio-alimentação a partir de 01.11.2000, apenas em relação aos servidores que auferiam remuneração mensal de até R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso, contudo, não restou comprovado que os credores se enquadravam nessa hipótese e, tampouco, que tiveram o valor do benefício pago a partir daquele período. Incide, portanto, a Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002, no ponto em que determinou o restabelecimento do pagamento do benefício a partir de 1o de maio de 2002. 7. Descabe a alegação de que não teria sido observada, para a elaboração dos cálculos, a participação do servidor no custeio do benefício, visto que a decisão agravada foi clara ao se manifestar sobre o tema, mencionando, inclusive os percentuais estabelecidos na Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995, e na Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996, incidentes à espécie. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do CPC; e 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932, argumentando que não houve interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual do título judicial coletivo, razão pela qual a presente execução se encontra prescrita. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios e a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.033/STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do CPC; e 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932. Isso porque a turma julgadora concluiu: “Não há, portanto, que se falar em transcurso do prazo prescricional. Isso porque, a execução coletiva da sentença pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, a saber 18/04/2022, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. (...) Bem por isso, como o último ato processual em que se questionou a exigibilidade do título no cumprimento coletivo aviado pelo sindicato se deu em 18/04/2022, a configurar marco interruptivo do transcurso do prazo prescricional, é evidente que não transcorreu o prazo para o presente cumprimento individual, em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF).” (ID 53565326). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.033/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003